Tribunal: TCU
Processo: 021.453/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1850/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de monitoramento de determinação constante do Acórdão 2430/2019-TCU-Plenário , dos itens 9.3, 9.4 e 9.5 de minha relatoria, prolatado no âmbito do TC Processo 001.281/2019-4 , com fundamento nos arts. 143, inciso III, 17, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) considerar, com fundamento no art. 243 do Regimento Interno do TCU, e nas disposições da Portaria-Segecex 27/2009, cumpridas as determinações contidas nos itens 9.3 e 9.5; b) apensar definitivamente os presentes autos ao TC Processo 001.281/2019-4 , originador das deliberações ora monitoradas, com fulcro no art. 5o, inciso II, da Portaria Portaria-Segecex 27, de 19 de outubro de 2009; e c) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 021.453/2020-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. - Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA), Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP) e Ministério de Minas e Energia (MME). 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.